Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANTIGO SÍNDICO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS COBRANÇAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a petição inicial por ausência de regularização da representação processual do condomínio autor, e por falta de prestação de contas dos valores cobrados a título de taxas condominiais, a partir do mês 1/2022 até o mês 5/2022, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.
2. Determinada emenda à petição inicial, conforme o art. 321 do CPC, especificando-se as irregularidades a serem sanadas (regularização da representação processual, em conformidade com o art. 75, VI, do CPC, e prestação de contas dos valores cobrados em determinado período), o autor/apelante não sanou os vícios apontados, porquanto não anexou procuração ad judicia assinada pelo atual síndico, bem como se limitou a alegar que as cobranças estavam em conformidade com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2/12/2021, a qual, contudo, não é documento suficiente a atestar a liquidez e certeza do crédito perseguido no presente caso, em razão da incongruência entre o montante mencionado no documento e os valores estipulados na planilha de débitos, tal como identificado na decisão que determinou a emenda.
3. Se o autor não cumpre o comando de emenda, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o processo sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.